Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008313-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OKADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.413.404/0001-35 (AGRAVADO), FLAVIA GOMES OKADA - CPF: 719.287.741-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 1009341-17.2018.8.11.0000, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deixou de apreciar o pedido de citação por edital da corré FLÁVIA GOMES OKADA, sob o fundamento de já ter ocorrido citação por hora certa. O Agravante sustentou que a citação por hora certa realizada via aplicativo
WhatsApp
não observou os requisitos legais e regulamentares, podendo ser posteriormente anulada. Requereu a reforma da decisão, com a autorização da citação
por edital, ante a ineficácia das tentativas anteriores e a ausência de comprovação da identidade da citanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por hora certa realizada via aplicativo de mensagens, diante da ausência de comprovação inequívoca da identidade da destinatária, e a possibilidade de realização da citação por edital como medida alternativa válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Agravo de Instrumento tem seu exame restrito à correção técnica da decisão recorrida, não comportando apreciação de questões de mérito não enfrentadas pelo juízo de origem.

A citação realizada por meio eletrônico, especialmente via
WhatsApp
, somente é válida se cumpridos os requisitos legais e regulamentares, incluindo a identificação visual da parte citanda, mediante apresentação de documento oficial com foto, e o registro fotográfico da diligência, conforme previsto na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

O Superior Tribunal de Justiça e o próprio TJMT reconhecem que a ausência de elementos indutivos da autenticidade do destinatário — como foto, confirmação escrita e vínculo inequívoco com o número de telefone — compromete a validade da citação por
WhatsApp
, ensejando sua nulidade.

No caso concreto, a certidão de citação por hora certa não foi acompanhada de comprovação documental suficiente da identidade da citanda, razão pela qual se mostra prudente reconhecer a
nulidade do ato citatório e autorizar a citação por edital, diante da frustração de tentativas em todos os endereços conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por
WhatsApp
somente é válida quando observados todos os requisitos legais e regulamentares, especialmente a identificação in
equívoca da parte citada.

A ausência de comprovação da identidade do destinatário da citação por hora certa realizada via aplicativo de mensagens acarreta a nulidade do ato.

Frustradas as tentativas de citação pessoal e não sendo possível a identificação segura do destinatário, admite-se a citação por edital como meio idôneo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 246, 247, 254, 256; Portaria Conjunta TJMT no 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 159.560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 03.05.2022,
DJe
06.05.2022; TJMT, AI no 1024990-21.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.11.2024,
DJe
10.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Monitória n.o 1009341-17.2018.8.11.000
,

ajuizada em face de OKADA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e FLÁVIA GOMES OKADA S/A, deixou de analisar o requerimento de citação por edital, por considerar que já houve nos autos citação por hora certa.

Em síntese, aduz o Agravante que, de acordo com o art. 247, inciso IV, do CPC, a parte autora pode requerer, de forma fundamentada, a realização de diligência de citação por meio diverso do eletrônico e, no caso, tal providência se faz necessária visto não ser possível identificar a destinatária através de fotos ou leitura de mensagem, além de não ter como vincular o número do
whatsapp
à genitora da citanda ou à própria citanda.

Realça que a citação por hora certa realizada via
whatsapp
poderá gerar futura alegação de nulidade do ato e das movimentações posteriores, razão pela qual a reforma da decisão é uma medida necessária.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, requer o total provimento do Agravo,
determinando-se a citação por edital da Agravada FLAVIA GOMES OKADA, uma vez que esgotados todos os endereços conhecidos.

Preparo devidamente recolhido (ID 275846399).

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 276513854).

Devidamente intimado, os Agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de
Ação Monitória

ajuizada em 20
1
8

pelo
BANCO DO BRASIL S.A

em desfavor de
OKADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
FLAVIA GOMES OKADA
,
referente à

Cédula de
Credito
Comercial, registrada sob no 40/05648-1, no valor de R$ 81.426,15 (oitenta e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e quinze centavos),

O Agravante requereu o
reconhecimento
da citação da pessoa jurídica
OKADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e, em relação à FLÁVIA GOMES OKADA, pleiteou
a
sua
citação por edital
, com fulcro nos artigos 256 e seguintes do CPC.

Após, a Magistrada de Origem proferiu a seguinte decisão:

“Denota-se dos autos que houve a devida citação da devedora pessoa jurídica, conforme consta do AR do Num. 59733896.

Em relação
a
requerida pessoa física, deixo de apreciar o pedido do Num. 174135886, vez que houve sua citação por hora certa, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça no Num. 115012898.

Assim, determino o prosseguimento do feito, devendo a
Sra.
Gestora cumprir o disposto no artigo 254, do CPC.”

Inconformado, o Agravante ajuizou o presente recurso sustentando que
a citação por hora certa realizada via
whatsapp
poderá gerar futura alegação de nulidade do ato e das movimentações posteriores, razão pela qual a reforma da decisão é uma medida necessária.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre consignar que o
A
gravo de
I
nstrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Da análise do expendido na exordial e da documentação acostada aos autos, tenho que a decisão do Juízo
a quo
deve ser reformada.

Como cediço,
o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos, tal qual no caso desses autos, em que
a citação por hora certa
supostamente
teria ocorrido
por meio do aplicativo “
WhatsApp
”
(ID

115012899
, na origem).

Sobre o tema
, a Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Egrégio Tribunal, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu que a referida diligência
deve
ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I
-
Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,
solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II
-
Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional,
esclarecer o motivo do contato
e o
teor do ato que se pretende cumprir
.

III
-

Encaminhar
, por meio eletrônico,
os documentos que acompanham a diligência
,
conforme a sua natureza
.

Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido
,
anexando-o à certidão
,
de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de
justiça por meio de aplicativo de mensagem
(
WhatsApp
, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a
cientificação
com envio de resposta
ou
outro meio idôneo que
comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
”.

Conforme visto, os

requisitos incluem a
identificação da pessoa citada
, mediante exibição de documento oficial com foto, a
identificação do próprio Oficial de Justiça
e a
captura de tela
ou
registro fotográfico do documento de identificação
, que deve ser anexado à certidão. Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação,
garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial
.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela, exigindo-se a identificação inequívoca do destinatário, a confirmação expressa do recebimento e a demonstração de que o citado compreende as implicações do ato. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.
VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO
. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1
. Embora não haja óbice à citação por
WhatsApp
,
é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando
. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que,
para a validade da citação por
Whatsapp
, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
[...] 5.
Recurso provido para anular
a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos
da acusação
pelo Citando
, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”.
(STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, j. 03/05/2022, T6 - 6a Turma,
DJe
06/05/2022 - grifo nosso)

Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO DESTINATÁRIO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por
WhatsApp
, para ser considerada válida, exige a confirmação clara da identificação do destinatário, incluindo número de telefone, confirmação escrita e outros elementos indutivos de autenticidade, conforme jurisprudência do STJ e normativas aplicáveis
.
A ausência de precisão na identificação dos citandos gera insegurança jurídica, com potencial de nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes
. [...] Tese de julgamento
: A citação por
WhatsApp
é válida apenas quando há confirmação precisa da identidade do destinatário
. [...]”.
(TJMT. N.U 1024990-21.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024,
DJe
10/11/2024 - grifo nosso)

Logo, embora a citação possua presunção de validade, especialmente devido à fé pública atribuída ao oficial de justiça, a
inobservância dos requisitos essenciais pode resultar na nulidade da citação eletrônica
, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

Na espécie, observa-se que tais requisitos não foram cumpridos, uma vez que a certificação do ato ocorreu
sem a devida comprovação da ciência
da Agravada
,
sem a anexação de captura de tela que confirmasse sua identidade
e
sem
a devida identificação do oficial de justiça.

Portanto, sem a comprovação de que a citação foi
e
fetivamente realizada,

a
fim de evitar futuras arguições de nulidade processual,

o ato citatório deve ser declarado nulo
.

No caso, considerando que as diversas tentativas de citação pessoal da Agravada, em endereços diversos, restaram infrutíferas,
mostra-se prudent
e a realização do
ato citatório via edital
.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S/A
,
determinando
que a Agravada FLÁVIA GOMES OKADA seja devidamente citada por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025